Tribunal: TJMT
Processo: 1025895-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025895-65.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - APROSOJA/MT, representada pelo Presidente ANTÔNIO GALVAN, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível de Feitos Gerais da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Busca e Apreensão de Documentos em Tutela de Urgência n.° 1052105-30.2020.8.11.0041, deferiu a medida liminar pleiteada por JOSÉ GUARINO FERNANDES, NAILDO DA SILVA LOPES e JESUR JOSÉ CASSOL, e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão dos documentos e objetos a ser cumprido no endereço da pessoa jurídica Agravante.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que os requisitos para a concessão da medida liminar estão ausentes, haja vista que não foi efetivamente comprovada a probabilidade do direito invocado e tampouco o periculum in mora.
Assevera que os Recorridos faltaram com verdade na inicial ao afirmar que o perigo de dano também se encontra presente mormente a proximidade do sufrágio da Aprosoja (09.11.2020) onde os seus mais de 6.000 (seis mil) associados aguardam pela manifestação e apreciação prévia de contas da sua entidade, permitindo avaliar a regularidade de atos dos gestores e a situação econômica e financeira da Aprosoja-MT.
Aduz que o Juiz a quo equivocou-se ao proferir o decisum, pois a medida é satisfativa e não pode ser revertida, porquanto ao determinar a busca e apreensão dos documentos e sua entrega aos Agravados, exauriu a jurisdição, vez que o núcleo do debate de mérito é justamente o acesso dos Agravados aos dados sensíveis da instituição. Não há como voltar ao status quo ante, porquanto os Agravados já tiveram acesso aos dados.
Segue argumentando que os Recorridos não tên ilegitimidade para promover a demanda em nome próprio; aduz que não compete aos Agravados individualmente como associados da Aprosoja/MT, mas apenas ao Conselho Fiscal da entidade, enquanto órgão estatutariamente constituído e sujeito de direitos e obrigações, mesmo que sem personalidade jurídica própria.
Por derradeiro, sustenta que os Agravados estão promovendo ampla divulgação de dados sensíveis da Agravada, seus associados, contratados e colaboradores, e que a Diretoria Plena da Agravante decidiu suspender temporariamente o acesso do Conselho Fiscal aos dados sensíveis de posse da Instituição, até que procedimento interno pudesse apurar os fatos e orientar uma decisão da Assembleia Geral.
Sob tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos do decisum invectivado até a decisão do mérito do recurso. No mérito, requesta o provimento deste Instrumental e a reforma da decisão vergastada.
Eis o relato necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498).
Na hipótese, não é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Ab initio, cumpre observar que a controvérsia consiste em saber se o ato do Presidente da Associação Agravante, ao determinar a suspensão de todas e quaisquer reuniões do Conselho Fiscal em exercício, está revestido de legitimidade ou não.
Com efeito, pelo menos à primeira vista, constata-se que, de fato, a Agravante, por seu Presidente, em tese, não observou os ditames do devido processo legal administrativo, vez que se limitou a cancelar a reunião estatutária trimestral previamente agendada para 16/10/2020, mediante simples notificação pessoal dos membros do respectivo Conselho e associados.
Neste ponto, não se pode olvidar que a Recorrente, por seu Presidente devidamente constituído, em princípio, deveria submeter as principais decisões ao crivo da Assembleia Geral, consoante dispõe o Estatuto Social (ID. 42581460), considerando, sobretudo, por se tratar de interesse comum dos membros.
Com efeito, a alegação de que a Agravante ignorou os ditames do Estatuto Social (Seção III – art. 34 e seguintes) ao cancelar, de forma unilateral, toda e qualquer reunião previamente agendada do Conselho Fiscal da APROSOJA/MT é relevante e plausível.
Noutro giro, o perigo de dano milita em sentido inverso, vez que obstar os Agravados, enquanto membros do Conselho Fiscal da Associação Agravante, de exercerem as atribuições legitimamente conferidas mediante processo democrático em Assembleia Geral, como e vê das atas do Conselho fiscal em ID. 42581467 e seguintes – autos originários, constitui risco de dano que pode ser irremediável.
Portanto, ausentes os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intimem-se os Agravados para apresentação de contrarrazões, no prazo legal, nos termos do Art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá,10 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora